Tribunal: TJDFT
Processo: 0708200-05.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE NA MODALIDADE PHISHING. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. EXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA E OBSERVÂNCIA DO ART. 329, II, DO CPC. REPETIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se estabeleceu, na sistemática dos repetitivos e em sua súmula, no sentido de que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479 e Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.).
3. No golpe realizado na modalidade phishing, terceiros estelionatários promovem a realização de operações bancárias e o resgate de valores em contas bancárias dos consumidores por meio de acesso remoto a seus dispositivos. Nesse descortino, diante da afirmação da própria instituição financeira de que a fraude decorreu de golpe na referida modalidade e da ausência de comprovação de culpa exclusiva da consumidora, não merecem subsistir os efeitos do contrato de empréstimo vergastado, devendo ser restabelecido o status quo ante para assentar a inexigibilidade da dívida dele decorrente.
4. A pretensão relativa aos danos morais em comento não pode levar em consideração a anotação tida por indevida da consumidora apelante no cadastro de inadimplentes, por ausente a argumentação nesse sentido na exordial e presente o óbice constante do art. 329, II, do CPC. Em outras palavras, “De acordo com o art. 329 do Código de Processo Civil, é defeso ao requerente, após a citação do réu, modificar o pedido ou a causa de pedir sem o consentimento requerido” (AgInt no AREsp n. 2.184.025/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.). Além disso, não se observa a configuração do dano moral alegado à luz do narrado na inicial, porque, a despeito da fraude decorrente de delito perpetrado por terceiros, houve discussão plausível quanto ao fato de as operações bancárias terem sido realizadas a partir do dispositivo da própria consumidora, não sendo o caso de se considerar configurada ofensa a direito da personalidade apenas em virtude das diligências que se fizeram necessárias para o esclarecer os contornos da contratação fraudulenta e a inexigibilidade da dívida.
5. Não é devida a repetição da forma dobrada dos valores que foram descontados enquanto decorrência do empréstimo vergastado (art. 42, parágrafo único, do CDC), porquanto constatada a fraude perpetrada por terceiros mediante a utilização de phishing para a realização da operação bancária a partir do próprio aparelho cadastrado da consumidora, a configurar a ausência de má-fé e o engano justificável da instituição financeira em efetivar os descontos atinentes à contratação em comento.
6. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.